Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726758-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: STEPHANY TAYNARA CALADO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do Processo no 0711144-34.2023.8.07.0007. Observa-se que o Agravo de Instrumento foi interposto desacompanhado das razões recursais. Em atenção ao artigo 10 do CPC1, a Agravante foi intimada para esclarecer se houve falha no sistema de peticionamento, mas se limitou a juntar as razões recursais, sem justificar o motivo de não terem sido apresentadas quando da interposição do recurso. Sucede que a ausência das razões recursais configura vício insanável, pois devem ser apresentadas no momento da interposição, em ato único, sob pena de preclusão consumativa. É o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça nos precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. A apresentação do recurso especial de forma incompleta, somente com a petição de interposição, desacompanhada das respectivas razões recursais, constitui vício insanável, em razão da preclusão, impossibilitando a exata compreensão da controvérsia. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 2.125.238/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. 1 - A ausência de razões recursais caracteriza-se como vício insanável, que gera o não conhecimento do recurso. 2 - Embargos de declaração no agravo interno no recurso especial não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.410.908/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 23/5/2017.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961). 2. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos: AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento.” (AgInt no AREsp n. 553.196/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.) Igualmente, nos termos do artigo 1.016, II e III, do CPC a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão agravada são requisitos imprescindíveis da petição do Agravo Instrumento. Dessa forma, ante a apresentação tardia das razões recursais, o presente Agravo carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora